Tribunal: TJSP
Processo: 1003927-45.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS.
Demanda que recaiu sobre bem imóvel objeto de diversa ação judicial. Destacado atraso no bloqueio da matrícula, nos termos de decisão proferida naquela demanda, permitindo a transação questionada nesta sede. Perdas e danos, ainda, resultantes da impossibilidade de retomada do imóvel, nos

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS.
Demanda que recaiu sobre bem imóvel objeto de diversa ação judicial. Destacado atraso no bloqueio da matrícula, nos termos de decisão proferida naquela demanda, permitindo a transação questionada nesta sede. Perdas e danos, ainda, resultantes da impossibilidade de retomada do imóvel, nos termos da anterior decisão judicial. Ação anterior, por sua vez, pendente de julgamento na C. 7a Câmara de Direito Privado (Apelação no 1004683-93.2016.8.26.0037, Rel. Des. Rômolo Russo). Prevenção reconhecida, nos termos do art. 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.
APELO NÃO CONHECIDO, DETERMINADA A SUA REDISTRIBUIÇÃO.